Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728856-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO AGRAVADO: ISIS FERREIRA DA CUNHA, VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718371-80.2020.8.07.0007 proposto em desfavor de ISIS FERREIRA DA CUNHA e VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens de titularidade das agravadas por meio dos sistemas SNIPER e SISBAJUD. Sustenta o agravante que é possível a busca de numerários de propriedade das agravadas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, à luz do princípio da razoabilidade, tendo em vista o lapso temporal de dois anos, desde a última diligência. Aduz que “o atual sistema SISBAJUD permite maior efetividade na execução ao dispensar a necessidade de reiteradas análises judiciais diante de sucessivos pedidos de bloqueio eletrônico, mitigando, inclusive, eventuais estratégias de monitoramento prévio por parte do devedor”. Cita precedentes acerca de casos semelhantes. Também consigna a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para apuração de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em nome das devedoras, tendo em vista que “o sistema SNIPER permite a identificação de ativos e a sua relação com as pessoas físicas e jurídicas, visando conceder maior agilidade à pesquisa de ativos penhoráveis e, consequentemente, à recuperação do crédito objeto da demanda movida pelo Agravante”. Invoca o art. 139, IV, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de realização de pesquisa de bens em nome das devedoras por meio do SNIPER e a utilização do sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD (“teimosinha”), o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 74051453. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo recursal, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico, em parte, a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a ferramenta SNIPER consubstancia-se em “(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos desta Relatoria, no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta Instância revisora. Na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, funcionando a partir do cruzamento de informações de diferentes bases, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de gráficos), permitindo identificar a existência de relações de interesse para as execuções ou os processos judiciais em fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, convém salientar que o Sniper não possui, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daquelas já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta 6a Turma Cível: Acórdão 1847034, 07475446820238070000, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento 10/4/2024, publicado no DJE 26/4/2024; Acórdão 1846931, 07024826820248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento 10/4/2024, publicado no DJE 25/4/2024; Acórdão 1831968, 07508669620238070000, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento 13/3/2024, publicado no DJE 10/4/2024; Acórdão 1829256, 07543571420238070000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/3/2024, publicado no PJe 3/4/2024. Em suma, para o fim almejado pelo agravante, consubstanciado na localização de bens da parte executada passíveis de penhora, o Sniper não seria a ferramenta mais eficaz. Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do Sniper, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instância a quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Em que pese o disposto, revela-se provável o provimento do recurso quanto ao pedido de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, cabendo a implementação de novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de sucesso, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação verbo ad verbum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência desta 6a Turma Cível a respeito deste tema: Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento 10/4/2024, publicado no DJE 30/4/2024; Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento 10/4/2024, publicado no DJE 25/4/2024; Acórdão 1832074, 07508504520238070000, Rela. Desa. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento 13/3/2024, publicado no PJe 8/4/2024. Na hipótese, afere-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi acostada aos autos em março/2023 (ID origem 151068972 e 151687739), ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Além disso, embora implementadas outras medidas, estas não foram eficazes na satisfação, ainda que parcial, da dívida, devendo-se considerar que o cumprimento de sentença foi proposto em maio/2022. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como uma maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Ademais, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o processo já foi suspenso devido à ausência de bens penhoráveis das devedoras, nos termos da decisão de ID 155803025, o que poderá ensejar futura prescrição intercorrente. Nessa senda, a partir dessas constatações sumárias, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento, em parte, da tutela de urgência vindicada pelo agravante. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a realização de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, em nome das agravadas. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator